Tribunal: STF
Processo: ARE 1345587
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-13
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    AGRAVO INTERNO. DIREITO ADMINSTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL. JUSTIÇA GRATUITA. MANTIDA. REU NÃO AFASTOU PRESUNÇÃO DE HIPOSSIFICIENCIA DA AUTORA. PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO. AFASTADA. RELAÇÃO JURÍDICA DE TRATO SUCESSIVO. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (QUINQUÊNIO). LEI MUNICIPAL NÃO REVOGADA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 128 DO TJPE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Pois bem, primeiramente em relação à alegação do estado de pobreza da parte recorrida, afirmando que a remuneração da agravada deR$1.636,21(hum mil, seiscentos e trinta e seis reais e vinte e um centavos) no mês de abril/2019, o que corresponde a aproximadamente 02(dois) salários mínimos, afasta a possiblidade de deferimento da gratuidade.2. Importante frisar que a finalidade da proteção aos necessitados e vulneráveis sociais vai além da simples análise dos ganhos materiais das partes. Deve ser incluída, ainda, na verificação do direito, se as despesas processuais podem comprometer a saúde financeira do requerente ou de sua família.3. Pelo o que caberia ao agravante comprovar que a agravada teria condições de arcar com as despesas processuais sem comprometer o sustento da família, o art. 373 do CPC/15 deixa claro essa necessidade do réu se desincumbir do ônus probatório. 4. Quanto à alegação da prescrição de fundo de direito, cumpre ressaltar que, para além de não estarmos diante de uma lei de efeitos concretos, consoante entendimento jurisprudencial consolidado neste TJPE, as circunstâncias que evidenciam o presente caso remete a renovação periódica (mês a mês) da suposta lesão ao direito da aludida parte, fazendo incidir, por conseguinte, a aplicação da Súmula n° 85/STJ: "Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do qüinqüênio anterior à propositura da ação."5. Sendo assim, a suposta lesão a esse seu pretenso direito se configura em uma relação jurídica de trato sucessivo, razão pela qual não há que se falar em prescrição de fundo de direito.6. A matéria remete a legalidade da percepção de adicional por tempo de serviço (quinquênios) com base na Lei Municipal n° 756/90, que recepcionou a Lei Estadual n° 6.123/1968, no seu artigo 166 que assim prevê: "Art. 166. A gratificação adicional por tempo de serviço será calculada sobre o vencimento do cargo efetivo e para todos os efeitos a ele incorporada, correspondente a cinco por cento, por quinquênio, de efetivo exercício prestado à União, aos Estados, aos Municípios de Pernambuco e às respectivas autarquias. Parágrafo Único. A gratificação adicional por tempo de serviço é concedida automaticamente, a partir do dia imediato aquele em que o funcionário completar o quinquênio." 7. Portanto, aplica-se ao caso o Regime Jurídico Único, instituído pela Lei Municipal n° 756/1990, que assim dispõe: "Art. 1°. Fica instituído o Regime Jurídico Único para os Servidores Públicos do Município de Serra Talhada, do Poder Legislativo Municipal, das autarquias e fundações municipais, que passam a ser regidas pelo Estatuto dos Funcionários Públicos do Estado de Pernambuco e suas alterações, até que se elabore e entre em vigência o Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Serra Talhada." 8. O Município/Apelante garantiu aos seus servidores todos os direitos previstos na Lei Estadual n° 6.123/68, que, em 30 de julho de 1990 (data de publicação da lei local), assegurava o adicional da seguinte forma: "Art. 160. Será concedida gratificação: (...) VIII - adicional por tempo de serviço:" 9. Como é cediço, após a Emenda Constitucional Estadual n° 16, publicada em 4 de junho de 1999, o plexo dos quinquênios teve fim em âmbito estadual. Contudo, conforme entendimento sumulado por este e. Tribunal de Justiça, aos servidores municipais é devido o adicional por tempo de serviço até que lei local expressamente revogue o benefício. "Súmula n° 128 do TJPE: É devido o adicional por tempo de serviço (quinquênios) até que Lei Municipal revogue referido benefício, não bastando para esse fim a simples remissão à EC n. 16, de 1999."10. Por fim, que o julgador não é obrigado a refutar especificadamente todos os argumentos e dispositivos legais aventados pelas partes, bastando que o julgamento seja fundamentado nas razões de direito e de fato que conduzam à solução da controvérsia. 11. Nessa senda, visando a evitar a oposição de embargos declaratórios com intuito meramente prequestionador, dou por prequestionados todos os dispositivos constitucionais, legais e infra legais suscitados pelas partes. De modo que eventual oposição para fins exclusivos de prequestionamento ou visando à rediscussão do aresto será considerada manifestamente protelatória, na forma do artigo 1.026, § 2°, do CPC. 12. Feitas tais considerações, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO AGRAVO INTERNO mantendo a decisão Terminativa, aqui atacada, em todos os seus termos. 13. Decisão unânime.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 35, inciso IV; e 125, § 2º, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. INCORPORAÇÃO. LEIS COMPLEMENTARES 13/1994 E 33/2003 DO ESTADO DO PIAUÍ. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. INCURSIONAMENTO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO STF. VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. INOCORRÊNCIA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. POSSIBILIDADE MESMO QUANDO NÃO APRESENTADAS AS CONTRARRAZÕES PELA PARTE RECORRIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE nº 1.185. 290/PI-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 8/4/19).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 12.03.2018. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL APOSENTADO. HORAS-EXTRAS INCORPORADAS. ADICIONAIS POR TEMPO DE SERVIÇO E SEXTA-PARTE. REAJUSTES. ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE LEI ESPECÍFICA. REEXAME DA LEGISLAÇÃO LOCAL APLICÁVEL À ESPÉCIE (LEIS MUNICIPAIS 2.217/88 E 2.308/1990). INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DO STF. SÚMULA VINCULANTE 37. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. Conforme jurisprudência desta Suprema Corte, a inovação de fundamentos no agravo regimental é incabível. 2. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que se chegou no acórdão recorrido, no sentido de que as horas-extras possuem a mesma natureza de salário-base para a concessão dos reajustes pleiteados, seria necessário o exame da legislação local aplicável à espécie (Leis Municipais 2.217/88 e 2.308/1990). Incidência da Súmula 280 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC” (ARE nº 1.086.444/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 21/5/19).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 13 de setembro de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente